Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. AÇÕES. SOBREPARTILHA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL. ANEXO DA RESOLUÇÃO CVM No 301. CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD estabelece que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os princípios da finalidade, adequação e necessidade (Lei no 13.709/2018, art. 6o, I a III).
2. A Resolução CVM no 301, a que se sujeita a instituição bancária e cujo Anexo I - incluído pela Instrução CVM no 506, de 27 de setembro de 2011 – dispôs sobre o conteúdo mínimo para o cadastro de clientes, exige, entre outros documentos, informações sobre os rendimentos e a situação patrimonial (art. 1o, I, alínea o).
3. Se as autoras se recusam a apresentar os documentos necessários para a formalização do cadastro de investidor, conforme exigem as normas da CVM, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de transferência de titularidade das ações.
4. A vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o defeito na prestação de serviços como pressuposto da responsabilização. Isso porque, a despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor de serviços.
5. Não se divisando nos autos falha na prestação de serviços do banco que se recusou a promover a transferência das ações por ausência da documentação necessária, descabida a pretensão de compensação por danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.
7. Recorrente condenada a pagar as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.